Tribunal: TJDFT
Processo: 0717947-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543).
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. Eventual contradição entre o decidido e a tese aventada pela parte embargante não pode ser sanada via embargos de declaração.
4. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.